Tribunal: TJSP
Processo: 1031099-09.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação Cível. Competência Recursal. Ação de indenização por danos morais e estéticos por alegado erro médico. Ausência de ente público no polo passivo da ação. Competência da Primeira Subseção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, item I.24, da Resolução n.o 623/2013, do Órgão Especial). Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.